Tribunal: TJMT
Processo: 0004435-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004435-33.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN LOURENCO - CPF: 066.562.301-13 (EMBARGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (EMBARGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ARRUDA - CPF: 006.497.121-02 (VÍTIMA), PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 076.543.801-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN LOURENCO - CPF: 066.562.301-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA BASTOS - CPF: 065.223.031-83 (EMBARGANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE CONSIDERADA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Carece de legitimidade ativa o embargante para questionar aspectos do acórdão que se referem exclusivamente à situação jurídica de corréu, devendo o conhecimento do recurso limitar-se às questões que afetam diretamente sua esfera jurídica.

Inexiste omissão no acórdão quanto à fundamentação do regime inicial fechado, tendo sido expressamente consignado que sua fixação decorreu da quantidade de pena aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2o, 'a', do Código Penal.

Não há
bis in idem
na dosimetria quando circunstâncias distintas são valoradas em momentos diferentes da aplicação da pena, como ocorre com o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase e a aplicação das demais causas de aumento em fases próprias.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria, tendo sido compensada com a agravante da emboscada, conforme expressamente consignado no acórdão.

Para fim de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Além do mais, mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luan Lourenço
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo corréu Marcos Vinícius da Silva Bastos e deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, readequando as penas de ambos os réus (Id. 299406382).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que não houve manifestação quanto à possibilidade de aplicação do regime semiaberto, o acórdão deixou de enfrentar a tese da dupla valoração dos mesmos fatos, já que as circunstâncias do crime foram utilizadas para agravar a pena-base e aumentar a reprimenda nas fases seguintes da dosimetria e não esclareceu se a confissão espontânea foi considerada na fixação do regime inicial ou na dosimetria final.

Aduz, ainda, que o recurso tem a finalidade de provocar manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento, especificamente: art. 5o, incisos XL e XLVI, da Constituição Federal; art. 59 do Código Penal; art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; art. 61, II, "c", do Código Penal; art. 157, §§ 2o, 2o-A e 3o, do Código Penal; e art. 70 do Código Penal (Id. 300426353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo conhecimento parcial dos embargos e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento (Id. 306716392), argumentando que o embargante não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória de primeiro grau, de modo que o acórdão que é objeto dos embargos de declaração trata de relação processual que lhe é estranha, vez que apreciou os pleitos recursais aviados pelo corréu. Ressalta, contudo, que o julgado também apreciou recurso de apelação do Ministério Público, que trouxe alterações na situação jurídica do embargante, razão pela qual entende que apenas o argumento relativo à omissão acerca da possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto pode ser objeto dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Luan Lourenço
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo corréu Marcos Vinícius da Silva Bastos e deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, readequando as penas de ambos os réus.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da legitimidade ativa do embargante para impugnar o acórdão em sua integralidade.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o embargante não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória de primeiro grau. Portanto, o acórdão que é objeto dos presentes embargos de declaração, em grande parte, trata de relação processual que lhe é estranha, vez que apreciou os pleitos recursais aviados pelo corréu Marcos Vinícius da Silva Bastos.

Contudo, é inegável que o julgado também apreciou recurso de apelação do Ministério Público, que trouxe alterações na situação jurídica do embargante, pois reconheceu uma causa de aumento de pena que alterou a pena e o regime inicial fixado para ele.

Nesse panorama, tem-se que o único argumento que pode ser objeto dos embargos de declaração de
Luan Lourenço
é a reclamada omissão do acórdão acerca da possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto. No restante, ele carece de legitimidade ativa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL DE CORRÉU. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto por pessoa diversa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Cabimento da oposição de embargos de declaração contra julgado que não conheceu de recurso de pessoa diversa, seu corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Na hipótese, a teor do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se a manifesta ilegitimidade ativa, pois a parte embargante insurgiu-se contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto por corréu, atacando o provimento jurisdicional proferido para resolução de relação processual que lhe é estranha. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos."
(STJ - EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.101.149/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

Assim, conheço parcialmente dos embargos de declaração, limitando a cognição à alegada omissão acerca da possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto.

Na parte conhecida, os embargos não merecem provimento.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

No caso em apreço, o embargante alega omissão quanto à fundamentação do regime inicial fechado, sustentando que não houve manifestação acerca da possibilidade de aplicação do regime semiaberto.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a fixação do regime inicial fechado, consignando expressamente que:

"Em face das penas aplicadas, o regime inicial de cumprimento será o fechado, nos termos do art. 33, §2o, 'a', do Código Penal."
(ID 299406382)

A fundamentação, embora concisa, é suficiente e adequada, pois indica com precisão o critério legal utilizado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, qual seja, a quantidade de pena aplicada, que, no caso do embargante, foi de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
.

Com efeito, o art. 33, §2o,
"a"
, do Código Penal estabelece que:

"§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;"

Portanto, tendo sido aplicada ao embargante pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado decorre de imposição legal, não havendo qualquer omissão no acórdão quanto a este ponto.

Ademais, ainda que se pudesse conhecer dos demais argumentos trazidos nos embargos, estes também não mereceriam acolhimento.

Quanto à alegação de
bis in idem
na dosimetria da pena, o acórdão embargado foi claro ao explicar que utilizou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II do Código Penal) para recrudescer a pena-base, reconhecendo como desfavorável as circunstâncias do crime, procedimento este expressamente avalizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citação constante do próprio acórdão:

[...] Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...]
(AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Não há, portanto, dupla valoração dos mesmos fatos, mas sim o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, técnica amplamente aceita pela jurisprudência pátria, desde que não implique em aumento da pena final.

No que tange à confissão espontânea, o acórdão também foi explícito ao consignar que:

"Na segunda fase, mantenho o aumento de 06 (seis) meses em razão da agravante da emboscada (art. 61, II, 'c', do CP), resultando em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão a Marcos; em relação à Luan, compenso a agravante de pena com a atenuante da confissão espontânea, chegando à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão."

Portanto, a confissão espontânea foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria, tendo sido compensada com a agravante da emboscada, conforme expressamente consignado no acórdão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de acesso às instâncias superiores, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

Trago o seguinte aresto deste Sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não evidenciados vícios no julgado."
(EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado contém fundamentação suficiente e adequada para justificar a conclusão alcançada, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os argumentos e teses jurídicas possíveis, especialmente aqueles não suscitados nas razões recursais originais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região -, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que "o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão."
(RE 716378 ED-ED, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 21/06/2021. Publicação: 04/08/2021).

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração opostos por
Luan Lourenço
e, na parte conhecida,
desprovejo
os embargos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025